Tribunal: TJDFT
Processo: 0700755-40.2024.8.07.9000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INSURGÊNCIA CONTRA A DECISÃO DE INDEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO “RIOCIGUATE” (ADEMPAS) REGISTRADO NA AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA. NÃO PADRONIZADO. PACIENTE ACOMETIDO DE DOENÇA GRAVE. NOTA TÉCNICA NATJUS FAVORÁVEL, COM RESSALVAS. AUSÊNCIA DE OUTRAS OPÇÕES TERAPÊUTICAS. CONTRAINDICAÇÃO AO TRATAMENTO CIRÚRGICO. IMPOSTA A OBRIGAÇÃO DE FAZER AO DISTRITO FEDERAL.

I. A matéria devolvida a esta 2a Turma Cível centra-se na viabilidade (ou não) do fornecimento do medicamento “Riociguate” (Adempas), registrado na ANVISA.

II. O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que a concessão, por parte do Estado, de medicamento não previsto em atos normativos do Sistema Único de Saúde (não padronizados), deve atender a três requisitos: a) comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; b) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; c) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência.

III. No caso concreto, as circunstâncias se mostram suficientes à constatação do iminente risco de danos à saúde/vida da agravante (juridicamente hipossuficiente), acometida de Hipertensão Pulmonar Tromboembólica Crônica grave, uma vez que nesse espaço de tempo, sem o amparo da medida liminar, pode ocorrer o agravamento do seu estado de saúde.

IV. No mais, a nota técnica do NATJUS conclui pela justificação (com ressalvas) da demanda, diante da ausência de outras opções terapêuticas, a par da contraindicação ao tratamento cirúrgico.

V. Agravo de instrumento provido.